Tribunal: TJMT
Processo: 1025429-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025429-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (IMPETRANTE), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), ARLY IVAN RIGODANZO (VÍTIMA), IVAN LUIS RIGODANZO (VÍTIMA), PEDRO ITACIR THIBES - CPF: 370.955.109-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO THIBES (PACIENTE), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025429-03.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: VALTER CAETANO LOCATELLI, JOSELIA DE SOUZA ERMITA
PACIENTE: PAULO SERGIO THIBES

IMPETRADO: JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ, JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À REPRIMENDA DE 30 ANOS DE RECLUSÃO – REGIME INICIALMENTE FECHADO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM O RECOLHIMENTO CAUTELAR –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA.

“Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "com lastro nos amplos debates e na decisão erga omnes e com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal, apesar da disposição do art. 492, I, "e", do CPP e da discussão ainda pendente de julgamento acerca de sua constitucionalidade (Tema n. 1068 de repercussão geral), a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas compreendem ser ilegal, conforme a interpretação conferida ao direito fundamental da presunção de inocência, mandar prender o réu solto para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri, como ocorreu na hipótese"
(STJ, AgRg no HC n. 752.683/PA).

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de elementos extraídos do caso concreto, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

O paciente responde ao processo há mais de 2 (duas) décadas, compareceu aos atos processuais para os quais foi intimado, sendo, inclusive, condenado pelo Tribunal Popular e até o momento não há indícios que pretende se furtar do cumprimento da pena. Não é razoável que, após tanto tempo, a falta de identificação civil dele seja invocada para encarcerá-lo, especialmente quando a situação foi completamente ignorada durante todo o trâmite processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025429-03.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: VALTER CAETANO LOCATELLI, JOSELIA DE SOUZA ERMITA
PACIENTE: PAULO SERGIO THIBES

IMPETRADO: JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ, JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Paulo Sérgio Thibes, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Aripuanã, em decorrência de decisão prolatada nos autos n.
0002361-98.2004.8.11.0088.

Em suas razões, assevera que: 1) após ser submetido ao Tribunal do Júri, o paciente foi condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, pelo cometimento de 2 (dois) crimes de homicídio qualificado e, em seguida, foi interposto o recurso cabível; ) “
a
o proferir a sentença condenatória, em plenário do júri, em 29/11/2022, o douto Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, determinou a execução provisória da pena, com fundamento no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal
” (sic); 3) “
o paciente permaneceu preso tão somente no período de 16 de setembro de 2000 até 14 de fevereiro de 2001 [e foi] posto em liberdade por força de habeas corpus, portanto manteve-se em liberdade ao longo de mais de 20 (vinte) anos
” (sic); 4) a execução provisória da pena é ilegal; 5) “
a segregação do paciente somente poderia ocorrer de modo cautelar e fundamentada com fatos presentes e concretos, o que não aconteceu”
(sic); 5) os fundamentos elencados na sentença são inidôneos; 6) caso “
entendam necessário, desde já se compromete, que posto em liberdade, providenciará imediatamente sua carteira de identidade e CPF, e juntará seus comprovantes nos autos, assim que os órgãos de expedição lhes entregar os mencionados documentos
” (sic)

(Id.
153176673 - pág. 1-25).

A liminar foi deferida (Id.
153345661 - pág. 1-5
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
153787669 - pág. 2-7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
154340695 - pág. 1-18
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025429-03.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o Tribunal do Júri reconheceu a responsabilidade do paciente no homicídio de Arly Ivan Rogondazo (CP, art. 121, § 2o, I e IV) e de João Fernandes Pinhori (CP, art. 121, § 2a, I e V).

Ao proferir a sentença, o juiz-presidente determinou seu recolhimento ao cárcere, mediante os seguintes fundamentos:

Considerando que a pena imposta é superior a 15 anos de reclusão, aplico o art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, determino a execução provisória das penas com renovação do mandado de prisão, sem prejuízo do reconhecimento de recursos que vieram a ser interpostos. O tema está sendo sindicado no bojo do RE 1235340, elencado como temo 1.068 da Repercussão Geral, atualmente com a seguinte proposta de redação, não obstante o pedido de vistas do Ministro André Mendonça:

“A prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade, tendo em vista que as decisões por ele proferidas são soberanas (Art. 5o, XXXVIII, da CF)”.

Não obstante, vislumbro que a existência de diversas circunstâncias negativas, já exploradas quando valorado o art. 59 do Código Penal, revela a necessidade de manutenção do apenado preso, seja para a garantia da ordem pública, seja pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

Destaco a existência de múltiplas versões apresentadas pelo réu desde o início da apuração processual, mudando constantemente seus depoimentos em juízo. Na última vez, quis ele imputar ao pai, agora com a penalidade excluída, a culpa por um crime que antes afirmou ter cometido sozinho.

Ressalte-se, outrossim, que as circunstância concretas do crime são de todo repulsivas, o que demonstra a existência concreta de elementos de periculosidade do réu, que também declarou que andava armado.

Por fim, ao ser interrogado na primeira fase deste júri, o réu disse não haver sido registrado, sendo que, de fato, não conta nos autos nenhum documentos seu de identidade, o que traz sensíveis dificuldades para eventual cumprimento de pena caso não seja ele imediatamente recolhido, nos termos do que pretendeu o legislador quando da edição da Lei n. 13.964/2019.

Expeça-se a guia de recolhimento, observando-se as diligências do art. 4o da Resolução 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça
(Id.
153176682 - pág. 18).

Não obstante os argumentos elencados no
decisum
, a atual jurisprudência dos tribunais superiores é firme quanto a impossibilidade de execução provisória da pena, ainda que em caso de condenação pelo tribunal do júri a sanção igual ou superior a 15 anos de reclusão.

Nesse sentido:

‘HABEAS CORPUS’ – CONDENAÇÃO RECORRÍVEL EMANADA DO JÚRI – DETERMINAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI ORDENANDO A IMEDIATA SUJEIÇÃO DO RÉU SENTENCIADO À EXECUÇÃO ANTECIPADA (OU PROVISÓRIA) DA CONDENAÇÃO CRIMINAL – INVOCAÇÃO, PARA TANTO, DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI – INADMISSBILIDADE –
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE CONDENAÇÕES PENAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO E EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA EXECUÇÃO DA PENA
– INADMISSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO FICTA DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE CONSTITUI NOÇÃO INEQUÍVOCA EM MATÉRIA PROCESSUAL – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE ÀS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA – A QUESTÃO DA SOBENARIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI – SIGNIFICADO DA CLÁUSULA INSCRITA NO ART. 5o, INCISO XXXVIII, “c”, DA CONSTITUIÇÃO – CARÁTER NÃO ABSOLUTO DA SOBERANIA DO JÚRI – DOUTRINA – PRECEDENTES – EXISTÊNCIA, AINDA, NO PRESENTE CASO, DE OFENSA AO POSTULADO QUE VEDA A ‘REFORMATIO IN PEJUS’ – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA REGRA CONSUBSTANCIADA NO ART. 617, ‘IN FINE’, DO CPP – EXAME DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA PRISÃO MERAMENTE CAUTELAR DO SENTENCIADO MOTIVADA POR CONDENAÇÃO RECORRÍVEL, NOTADAMENTE QUANDO O RÉU TENHA PERMANECIDO EM LIBERDADE AO LONGO DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL: INSTITUTO DE TUTELA CAUTELAR PENAL INCONFUNDÍVEL COM A ESDRÚXULA CONCEPÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA OU ANTECIPADA DA PENA – ‘HABEAS CORPUS’ CONCEDIDO DE OFÍCIO”
(STF, HC 174759, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020).

[...] Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "com lastro nos amplos debates e na decisão erga omnes e com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal, apesar da disposição do art. 492, I, "e", do CPP e da discussão ainda pendente de julgamento acerca de sua constitucionalidade (Tema n. 1068 de repercussão geral
), a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas compreendem ser ilegal, conforme a interpretação conferida ao direito fundamental da presunção de inocência, mandar prender o réu solto para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri, como ocorreu na hipótese
" (HC n. 737.749/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.). No caso, após a condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 15 anos de reclusão, embora tenha o agravado respondido ao processo em liberdade, o juízo sentenciante determinou a execução provisória da pena com fundamento no art. 492, I, "e", do CPP, indo de encontro à jurisprudência desta Corte, configurando, portanto, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem no sentido da soltura do agravado. [...] (
STJ, AgRg no HC n. 752.683/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Assim sendo, a despeito da condenação imposta, não é viável o imediato recolhimento do paciente ao cárcere, ante o disposto no art. 492, inciso I, “e”, do Código de Processo Penal.

No que tange aos argumentos subsidiários invocados, tenho-os como insuficientes para legitimar a prisão.

Não desconheço que os crimes cometidos foram extremamente graves e executados com requintes de crueldade, notadamente porque, depois de alvejadas, uma das vitimas teve o corpo completamente carbonizado dentro do próprio veículo, sendo que posteriormente os cadáveres foram ocultado.

Contudo, a circunstância, por si só, não demonstra o
periculum libertati
exigido para a constrição cautelar, justificada na garantia da ordem pública.

O decurso de mais de 22 (vinte e dois) anos entre a data dos acontecimentos e o decreto de prisão torna despiciendo o argumento.

Também não se pode falar em probabilidade de reiteração delitiva, porque a ação penal em comento se trata do único registro desfavorável que pesa contra o paciente.

O fato de Paulo Sérgio, reiteradamente, alterar sua versão dos crimes – ora assumindo a responsabilidade exclusiva, ora imputando a seu pai a autoria deles – tampouco autoriza a custódia cautelar.

Apesar de a autodefesa constituir importante instrumento, o réu tem o direito de não produzir prova contra si.

Nesse sentido colaciono o precedente transcrito:

[...] A proibição da autoincriminação resguarda o direito de o acusado não produzir provas contra si mesmo, sendo conhecido como princípio do nemo tenetur se detegere - princípio da vedação à autoincriminação ou direito ao silêncio -, consagrado no inciso LXIII do art. 5o da Constituição da República, também é garantido pela Convenção Americana dos Direitos Humanos (CADH), conhecida com Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. Nesse diapasão, o réu tem o inequívoco direito de não produzir prova contra si mesmo, motivo pelo qual deve ser advertido, quando inquirido, da prerrogativa de quedar-se silente [...]
(STJ, AgRg no HC n. 738.493/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

Além disso, Paulo Mário Canabarro Trois Neto, com propriedade, esclarece que “
em sua compreensão ampla do direito à não incriminação, o mais alto tribunal do pais entende que na norma constitucional se inclui um ‘direito a mentira’. Coerentemente com essa posição, afirma que não comete crime de falso testemunho aquele que, embora não esteja na condição formal de indiciado ou denunciado, depõe falsamente em processo judicial
” (Direito À Não Autoincriminação e Direito do Silêncio, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, pág. 97-98).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] QUALQUER INDIVIDUO QUE FIGURE COMO OBJETO DE PROCEDIMENTOS INVESTIGATORIOS POLICIAIS OU QUE OSTENTE, EM JUÍZO PENAL, A CONDIÇÃO JURÍDICA DE IMPUTADO, TEM, DENTRE AS VARIAS PRERROGATIVAS QUE LHE SÃO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADAS, O DIREITO DE PERMANECER CALADO. "NEMO TENETUR SE DETEGERE". NINGUEM PODE SER CONSTRANGIDO A CONFESSAR A PRATICA DE UM ILICITO PENAL. O DIREITO DE PERMANECER EM SILENCIO INSERE-SE NO ALCANCE CONCRETO DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. E NESSE DIREITO AO SILENCIO INCLUI-SE ATÉ MESMO POR IMPLICITUDE, A PRERROGATIVA PROCESSUAL DE O ACUSADO NEGAR, AINDA QUE FALSAMENTE, PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL OU JUDICIÁRIA, A PRATICA DA INFRAÇÃO PENAL
. (STF, HC 68929, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 22/10/1991, DJ 28-08-1992 PP-13453 EMENT VOL-01672-02 PP-00270 RTJ VOL-00141-02 PP-00512).

De se consignar que decisão vergastada não apontou nenhum fato concreto, senão o comentimento dos próprios crimes, que apesar de graves,
não evidenciam a periculosidade exacerbada do paciente ou qualquer outro requisito exigido para se decretar a prisão.

Nessa perspectiva, fica claro que não há necessidade nem adequação da segregação decretada.

Também não encontro motivos para manter o paciente encarcerado, com vistas a assegurar a aplicação da lei penal.

A falta de identificação civil apontada pela autoridade coatora encontra-se superada.

Não pairam dúvidas quanto a identidade do autor do delito.

O paciente responde ao processo há mais de 2 (duas) décadas, compareceu aos atos processuais para os quais foi intimado, sendo, inclusive, condenado pelo Tribunal Popular, e, até o momento, não há indícios que pretende se furtar do cumprimento da pena.

Embora tenha sido preso, preventivamente, em 16-9-2000, foi posto em liberdade por força do julgamento do
Habeas Corpus
n.5224/00, ocorrido em 14-2-2001, que reconheceu a existência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da culpa (Id.
153176676 - Pág. 2-6
), e desde então permanece em liberdade.

Além disso, ele possui endereço certo e vínculos familiares na região (Id.
153176673 - pág. 2).

De toda sorte, não me parece razoável, que após tanto tempo, a falta de identificação civil seja invocada para encarcerá-lo, especialmente quando a situação foi completamente ignorada durante todo o trâmite processual.

Com essas considerações, divergindo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem de
habeas corpus,
confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023